Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707789-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. JUROS. ANATOCISMO. EXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. 1. A prática do anatocismo é vedada no Brasil (Lei de Usura e CC, art. 591), não havendo norma específica que autorize essa prática no sistema financeiro habitacional e nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos por intermédio de licitação. 2. Comprovado por intermédio de prova pericial a incidência de juros sobre juros (anatocismo), é necessária a revisão contratual, especialmente porque a ré não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração, uma vez que foram opostos visando o prequestionamento da matéria; c) artigo 3o c/c o 41, ambos da Lei 8.666/1993, e artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado, sem fundamentar a decisão, deixou de considerar a existência de regra editalícia e, sem declaração de nulidade, afastou a cláusula contratual que trata da utilização do sistema de amortização constante (SAC). Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto às teses indicadas nas alíneas “b” e “c” deste relatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.461.482/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Da mesma forma, descabe o seguimento do especial quanto à tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o c/c o 41, ambos da Lei 8.666/1993, e artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, assim como ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: Independentemente da discussão se a utilização da Tabela Price e do Sistema de Amortização Constante (SAC), por si só, não representam a incidência de juros sobre juros, a prova pericial constatou que (ID no 57843196; 57843205; 57843214): “Na escritura consta que sobre o saldo devedor incidirão juros de 0,8% ao mês e a contar da data da apresentação da proposta, incidirá atualização monetária mensal, corrigindo-se, consequentemente, o valor da prestação, a partir da data da apresentação da proposta, de acordo com a variação relativo do IGPM (FGV), calculado de acordo com a variação pro-rata tempore die. Para fins de cálculo do valor nominal da prestação inicial adotar-se-á o Sistema SAC de amortização, considerando a taxa de juros equivalente do financiamento e o saldo devedor a financiar. No período de inadimplência a escritura prevê que sobre as prestações pagas em atraso serão acrescidas de multa de 2%, juros de mora de 1,00% ao mês ou fração, bem como a incidência de atualização monetária de acordo com a variação relativa do IGPM ocorrido entre a data do vencimento da prestação e o efetivo pagamento. [...] Desta forma, elaborando a planilha de evolução da forma contratada, desconsiderando os juros de 0,5% ao mês determinada pelo juízo na decisão (id. 114489292) e aplicando a taxa de juros da escritura pública de compra e venda de 0,8% ao mês, apurou-se em 17.07.2023 um saldo devedor total atualizado do financiamento, de R$ 299.872,60 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme planilha 2.0 em anexo. [...] Conforme id. 167509150, as planilhas 1 e 2 foram elaboradas atendendo os quesitos da requerida, onde foi evidenciado através dos cálculos que há capitalização de juros no método sac, pois o saldo devedor mensal possui juros e, quando se calcula juros sobre qualquer um deles, conta-se também juros sobre juros, ou seja, os juros são calculados sobre o saldo devedor remanescente em cada período. Conforme demonstrado abaixo a 1a parcela sem capitalização é de R$ 701,40 enquanto a 1a parcela calculada pelo método Sac totaliza R$ 1.697,83. [...] Sobre o sistema de amortização (SAC), na contratação é calculada a parcela constante de amortização, também chamada como "cota de amortização". Ela é formada pela divisão do valor financiado pela quantidade de pagamentos periódicos. Vale ressaltar que os juros, a cada mês, são calculados sobre o saldo devedor do mês anterior e somados à cota de amortização já inicialmente calculada, formando, então, o valor da prestação (amortização+juros) a ser pago do mês. Logo, restou constatada a existência da capitalização dos juros na forma de cobrança da requerida. Em cumprimento ao seu encargo, após reexame dos comandos judiciais e documentos acostados nos autos, e no intuito de responder ao quesito suplementar formulado pela requerida, este Perito ratifica que não há o que retificar no laudo pericial contábil, inicialmente apresentado, concluindo mais uma vez, que no caso vertente foi utilizada a capitalização mensal pela requerida em sua metodologia de cobrança, ou seja, houve juros sobre juros sim (anatocismo). [grifo na transcrição] 24. Ao contrário da tese defendida pela apelante, não se proíbe a capitalização mensal de juros, que é diferente de incidência de juros sobre juros (anatocismo). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029